Tribunal: TJPA
Processo: 0016541-95.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016541-95.2017.8.14.0051

APELANTE: CESAR SARMENTO SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 171, § 2º I do Código Penal
-
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE -
ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Nesse mister, se pode observar que os réus admitiram a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, inclusive se comprometeram em efetuar a devolução do valor pago à vítima lesada. Segundo orientação do Sodalício,
em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa, o que restou evidenciado nos presentes autos. Sob esse cenário, viável o acolhimento da pretensão indenizatória, seguindo irretocável o
decisum
hostilizado.

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

cesar sarmento siqueira,
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, além da reparação pecuniária de 2.800 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do art. 387, IV do CPP, pela prática do crime previsto no art.171, §2º, inciso I, do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A defesa do apelante, asseverou pela tese defensiva absolutória, com supedâneo na
reparação financeira em razão do dano sofrido, no importe de R$2.800 (dois mil e oitocentos reais). (ID 17041565)

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17041569),
pugnou pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procurador Claudio Bezerra de Melo (ID
18192003
).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no
24 de março de 2017, o então denunciado, Cesar Sarmento Siqueira, teria realizado a venda de um terreno para a vítima
Anderson Gley Rocha
, após anunciar o mesmo no site "OLX". Contudo, constatou-se posteriormente que o terreno em questão não pertencia ao acusado, sendo a fraude descoberta quando a legítima proprietária, de posse da documentação que atestava a titularidade do bem, procurou o adquirente para informá-lo sobre a real situação.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
cesar sarmento siqueira,
foi julgado e ao final condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, além da reparação pecuniária de 2.800 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do art. 387, IV do CPP, pela prática do crime previsto no art.171, §2º, inciso I, do CPB. Irresignado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, a combativa defesa pugnou pela absolvição, c
om supedâneo na
reparação financeira em razão do dano sofrido, no importe de R$2.800 (dois mil e oitocentos reais). Nesses termos, razão não assiste a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo BO (ID 17041540 - Pág. 5; Recibo de compra e venda do imóvel 17041546 - Pág. 1). (ID 17041541 - Pág. 4); Relatório da autoridade policial (ID 17041546 - Pág. 3).

A vítima ANDERSON GLEY ROCHA DOS REIS, relatou:

Que, recebeu um anúncio da OLX e foi junto com Cesar olhar o terreno. Pensou que eles eram honestos. Pagou RS 2.800,00 em espécie. Recebeu um telefonema da
Meraby,
que lhe ofereceu outro terreno por RS 3.000,00.
Meraby
lhe fez por RS 2.000,00. Pagou também em espécie. Em seu ponto de vista era uma quadrilhazinha. Membros de família. Parentes. Trocaram informações de que tinha comprado... Jonathan está morando no Mato Grosso. É mototáxi. Presenciou a entrega de documentos... No Cyber faziam documento de compra e venda. André estava no Cyber, mas estava na função dele. Quem viu mesmo era a moça que estava digitando. André viu a hora do pagamento. Uma vez chegou lá e havia rapaz que disse que era o proprietário do terreno. Mostrou documentos autenticados em cartório. Mauro, que for morto por questão de terra, abriu os seus olhos falando que os terrenos á tinham dono...Tinha endereço dos dois, mas os endereços eram aleatórios. Não os encontrava, Antes de procurar a delegacia, procurou o delegado Jardel. O rapaz ligou para outra pessoa do bairro que disse que eles eram acostumados a dar golpe em terrenos do Bela Vista do Juá Reconhece os dois como os que deram o golpe. Quando viu no OLX não imaginava que era um golpe. ... O terreno comprado do Cesar era lado do terreno da Meraby, por isso que teve interesse. Não sabe se são parentes. A forma como se comportavam faz achar que eram parentes. Não tem certeza. César e Meraby não estavam acompanhados um do outro quando comprou... Perdeu os recibos originais. Tem cópia na polícia e no Ministério Público. Procurou Cesar e Meraby incansavelmente para resolver amigavelmente. Ficou gastando gasolina para rodar de mototáxi. Cesar na Portugal, andou de ponta a ponta. Ela no Urumari. A única coisa que sabe é que eles moravam lá no Bairro. Por se tratar um golpe, eles usaram esse tipo de fraude. Perguntou se era invasão ele disse que já era bairro. Não ouviu dizer que era ocupação. Não foi ameaçado pelos réus de morte. Nunca ameaçou Cesar e Meraby. Não fez postagem contra Cesar e Meraby nas redes sociais.

Por sua vez
Cesar Sarmento Siqueira, réu, disse que não tem parentesco nem amizade com Meraby. La é invasão. Resolveu vender. Ele pagou. Colocou na OLX para vender. Só vendeu para ele. Pagou RS 2.800,00 em dinheiro. Entregou o terreno para ele. Falou que tinha de fazer casa porque era invasão. Está disposto a devolver o valor. Pode devolver parcelado. Em 06 (seis) vezes dá.

Na oportunidade, Meraby Lemos Ferreira, ré, disse que fez uma negociação com o rapaz. Não é parente nem conhecia o outro acusado. Vendeu o terreno. Por RS 2.000.00. Deu confusão porque é invasão. Ele não fez nada e entraram. Era uma invasão. Sabia que era uma invasão. Tem interesse em devolver. Pode ser em 08 (oito) vezes de RS 250,00 (duzentos e cinquenta reais). No que vendeu tem uma casa de Alvenaria. O que o Cesar vendeu está cheio de mato.

Nesse mister, se pode observar que os réus admitiram a venda do terreno, confessando, dessa forma, a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, inclusive se comprometeram em efetuar a devolução do valor pago a vítima lesada.

Na espécie, o
Ministério Público, titular da ação penal pública, requereu na inicial (ID
17041547 - Pág. 5)
a fixação de indenização para a reparação de danos causados pelo delito, a qual, na verdade, seria um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO AO ART. 387, INC. IV, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, “em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia , sob pena de violação ao princípio da ampla defesa"( AgRg no Resp. n. 1.657.120/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 2de 6/6/2017, destaquei) Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp. 1938835/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Na hipótese, foi oportunizado a Defesa o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a condenação a título de compensação mínima, levou em consideração o prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, sendo, o pagamento de indenização à medida que se impõe, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento,
seguindo
cesar sarmento siqueira,
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, além da reparação pecuniária de 2.800 (dois mil e oitocentos reais), nos termos do art. 387, IV do CPP, pela prática do crime previsto no art.171, §2º, inciso I, do CPB,
nos termos da fundamentação..

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024